Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-70.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000006-70.2023.8.05.0155 COMARCA DE ORIGEM: MACARANI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000006-70.2023.8.05.0155 APELANTE: JEANE CARVALHO ADVOGADOA: PERILO TRAJANO SENTO SÉ DE ASSIS (OAB/BA 76802) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO NOGUEIRA COELHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM INICIAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, FLAGRANTE PREPARADO E NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA PELA CONVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA CIVIL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE E APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AVALIADA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 387, §1º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jeane Carvalho contra sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, e desclassificou a conduta do corréu José Domingos Oliveira Campos para o delito de uso de entorpecentes. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e a abordagem inicial do indivíduo Rogério de Jesus Oliveira; (ii) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e se houve a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais; (iii) aferir a ocorrência de flagrante preparado pela polícia; (iv) examinar a validade do interrogatório judicial da Apelante, supostamente realizado sem a advertência sobre o direito ao silêncio; (v) avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (vi) verificar a aplicabilidade do princípio da isonomia em relação ao corréu; e (vii) revisar a dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A abordagem inicial do indivíduo Rogério de Jesus Oliveira revelou-se legítima, amparada no art. 244 do Código de Processo Penal, diante da existência de fundada suspeita. A reação de nervosismo e a tentativa de evasão ao avistar a guarnição, aliadas à imediata confissão de que aguardava a entrega de entorpecentes pela Apelante, constituem elementos objetivos que autorizam a busca pessoal e a intervenção policial preliminar. 4. A inviolabilidade de domicílio, embora seja garantia fundamental, não é absoluta e cede diante da ocorrência de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. No caso, a ação policial foi amparada em elementos concretos, como a fuga de um indivíduo para a residência da ré, sua confissão de que aguardava para comprar drogas da Apelante e a visualização direta da prática delitiva pelos agentes, o que legitima a entrada no imóvel. 5. Não se configura a hipótese de flagrante preparado (Enunciado n.º 145 da Súmula do STF) quando a polícia não induz ou instiga o agente à prática do crime. A conduta da Apelante de ter em depósito e manipular drogas para a venda já estava em consumação, tratando-se, portanto, de crime permanente. 6. A ausência de registro formal da advertência quanto ao direito ao silêncio no interrogatório judicial, por si só, não implica nulidade absoluta do ato. Pelo princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), é necessária a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que a Apelante esteve assistida por advogado durante todo o ato e não confessou a prática do tráfico, exercendo, de fato, seu direito de não produzir prova contra si mesma. 7. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas nos autos. Há convergência absoluta entre os depoimentos dos policiais militares e a declaração da testemunha civil Rogério de Jesus Oliveira, o qual confirmou ter ido ao local para adquirir entorpecentes especificamente da Apelante. A tese de autodefesa da ré, que se declara mera usuária, encontra-se isolada e dissociada da realidade fática, notadamente em razão do flagrante no qual foi surpreendida no exato momento em que fracionava uma pedra de crack com o auxílio de um estilete. 8. Reforça o édito condenatório a natureza e pluralidade dos objetos apreendidos na residência, a saber: balança de precisão, máquina de cartão de crédito, diversos aparelhos celulares e quantia em dinheiro. Esses elementos constituem indícios robustos e típicos da mercancia de entorpecentes. Ademais, o corréu José Domingos, em seu interrogatório judicial, admitiu que a Apelante realizava a entrega de drogas na modalidade "delivery", fato que corrobora a destinação comercial das substâncias. 9. O princípio da isonomia não socorre a Apelante, porquanto a desclassificação da conduta do corréu para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas decorreu da análise individualizada de sua conduta e do conjunto probatório a ele referente, que se afigurou insuficiente para comprovar seu envolvimento no tráfico, ao contrário do robusto acervo probatório existente em desfavor dela. 10. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em estrita observância ao sistema trifásico. A pena-base foi exasperada de forma razoável em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, consubstanciados em condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza. A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) encontra-se devidamente justificada na comprovada dedicação da Apelante a atividades criminosas. 11. A ausência de manifestação fundamentada, na sentença, sobre a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, impõe sua revogação, de ofício. IV. Dispositivo e Tese 12. Recurso de Apelação conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido. De ofício, revogada a prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial inicial e a busca pessoal são legítimas quando amparadas em fundada suspeita, extraída de elementos concretos como o nervosismo acentuado e a tentativa de fuga do indivíduo ao avistar a autoridade, confirmada pela confissão imediata de intenção de compra de ilícitos. 2. A existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, como a fuga de suspeito em direção ao imóvel, a confissão de terceiro de que aguardava no local para adquirir drogas e a visualização direta da prática de crime permanente pelos agentes policiais, afasta a alegação de ilicitude da prova. 3. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando os depoimentos dos policiais, aliados à confissão de usuário e à apreensão de petrechos característicos da mercancia (balança de precisão, dinheiro fracionado e máquina de cartão), formam um conjunto probatório coeso e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva. 4. O depoimento de corréu que confirma a prática de venda de drogas por meio de sistema de entregas ("delivery") constitui elemento idôneo para corroborar a autoria no crime de tráfico de entorpecentes. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI, LVI e LXIII. Código de Processo Penal (CPP), arts. 157, 186, 244, 386, 387, 405, § 2º, 563 e 580. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º. Código Penal (CP), arts. 33, 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024, DJe 27/6/2024. STF - RE 1549803 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25-06-2025, p. 27-06-2025. STF - RE 1547717 AgR, Rel. Min.Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16-06-2025, p. 23-06-2025. STJ - AgRg no HC n. 944.907/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/12/2024, DJe 9/12/2024. STJ - AgRg no AREsp n. 2.816.254/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 9/6/2025. STJ - AgRg no HC n. 996.505/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3/9/2025, DJEN 9/9/2025. STJ - AgRg no HC n. 839.982/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/10/2023, DJe 11/10/2023. STJ - AgRg no HC: 883914 MG 2024/0003388-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/05/2024, T6 - Sexta Turma,DJe 23/05/2024. STJ - AgRg no HC n. 999.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/9/2025, DJEN 8/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000006-70.2023.8.05.0155, em que figura como apelante Jeane Carvalho e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação, afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como, de ofício, revogar a prisão preventiva, pelas razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8000006-70.2023.8.05.0155